Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-90.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Alegação de indevidos descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Alegação do banco requerido de ausência de descontos em benefício previdenciário com juntada de extratos indicando pagamentos e saldos zerados. Ausência de juntada de documentos pela requerente demonstrando

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com reparação de danos. Alegação de indevidos descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Alegação do banco requerido de ausência de descontos em benefício previdenciário com juntada de extratos indicando pagamentos e saldos zerados. Ausência de juntada de documentos pela requerente demonstrando a ocorrência de descontos. Ausência de impugnação específica às alegações de ausência de descontos e respectivos documentos juntados pelo requerido com a sua contestação. Dano material não comprovado. Afastada condenação de restituição de valores. Contrato apresentado pelo banco requerido após pleito de julgamento antecipado da demanda. Preclusão lógica. Inexistência do negócio jurídico. Perda de tempo útil. Danos morais configurados. Indenização fixada de forma justa e adequada às peculiaridades do caso em R$5.000,00. Juros de mora a partir do evento danoso. Súmula n. 54, do C. STJ. Tabela de honorários advocatícios da OAB sem caráter vinculante, mas meramente referencial.
Recurso do banco requerido parcialmente provido.
Recurso da requerente prejudicado.